Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. intimação PARA CONTESTAÇÃO. Não observância dA advogadA EFETIVAMENTE constituídA. REVELIA. nulidade processual. Apelação provida.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à declaração de nulidade processual de todos os atos a partir da decisão que a teria intimado para apresentar contestação, inclusive da sentença de procedência do pedido condenatório de pagamento de taxas condominiais.
2. Fatos relevantes. (i) A intimação para apresentação de contestação foi realizada em nome de advogada não constituída. (ii) Essa advogada não teria, em momento algum, apresentado procuração, nem solicitado que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida (ou não) a intimação para apresentação de contestação que teria sido direcionada à causídica sem procuração nos autos, em vez de ter sido encaminhada à advogada efetivamente constituída.
III. Razões de decidir
4. No caso concreto, a despeito de a advogada da parte ré efetivamente constituída ter atuado inicialmente sem a devida procuração (irregularidade), a intimação para apresentar contestação teria sido dirigida à outra causídica, que em momento algum teria sido constituída, senão assinado eletronicamente alguns documentos que estariam em nome daquela.
5. A intimação realizada em nome de advogada para a qual não foram outorgados poderes constitui nulidade absoluta, pois configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 272, § 2o, e 280).
6. O erro de proceder produziu efetivo prejuízo processual ao apelante (decretação da revelia e sentença condenatória), o que fundamenta o acolhimento do pedido de nulidade processual dos atos a partir da intimação irregular (inclusive).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida. Processo anulado a partir da intimação irregular (abertura de prazo para contestação).
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, § 2o, art. 280.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830167, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1606178, Rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, DJe. 05.09.2022.